Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013778-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA - CPF: 550.445.301-15 (PACIENTE), JUIZ DA 2 VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JOSE DIOCLECIANO MARQUES DE MOURA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JOSÉ DIOCLECIO MARQUES DE MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
EM
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI

ADOTADO PELO PACIENTE
E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime
,
bem como para conveniência da instrução criminal, diante do temor relatado p
elos familiares da vítima que teriam sido ameaçados pelo paciente
.

2
.
Na espécie, são i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revela a insuficiê
ncia das cautelares mais brandas
.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
dois
requisitos autorizadores da custódia caut
elar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alcides Ferreira da Rocha Junior e Marly
Gavioli
, em favor de
Antônio Roberto Lopes Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado, perante o mencionado juízo, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo, previstos no art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal eart.12 da Lei n. 10.826/03, tendo como vítima José
Dioclecio
Marques de Moura.

Registram, os impetrantes, que o paciente ficou preso temporariamente por 30 (trinta) dias; e, após o referido prazo, foi colocado em liberdade no dia 5de novembro de2019.No entanto, no dia seguinte foi decretada a
sua
prisão preventiva, sob o argumento de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista que “
a família da vítima sabendo que o acusado iria ser posto em liberdade, foram até a delegacia de Paranatinga para representar uma suposta ameaça sofrida pelo tio da vítima Sr. Geovani Marques Moura. Outro tio da vítima Sr.
Junecelio
Marques de Moura também representou contra o paciente sob a alegação do crime de ameaça
”.

Afirma, ademais, que as representações que foram feitas contra o paciente tiveram o único intuito de provocar a sua prisão, visto que os parentes da vítima estavam inconformados com o fato de ele responder ao processo em liberdade; destacando, outrossim, que “
desde sua apresentação para o delegado, e, na data que foi solto, teve que se evadir da cidade posto que foi literalmente “caçado” pelos mesmos membros da família da vítima
”.

Sustentam, também, que no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo
Penal, eis que o paciente não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem; acrescentando que ele é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, a custódia cautelar não se justifica.

Forte nas razões acima consignadas, postula
ra
m, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado, ou subsidiariamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

O pedido de urgência foi indeferido
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID

96688452
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

97878976
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
99640490
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não
têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva
reprochada
: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito que foi atribuído ao acusado; bem como a conveniência da instrução criminal
.

A propósito, e
is
parte da
decisão reprochada:

[...]

II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA

A Autoridade Policial pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva do réu, tendo o Ministério Público sido favorável ao pleito, ante a presenta dos requisitos ensejadores para tanto.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos em apenso a prisão temporária do réu expirou no dia 01/11/2019 e ele foi posto em liberdade no dia 05/11/2019. Deste modo não há como analisar a conversão da prisão temporária em preventiva.

Por outro lado, os fundamentos apresentados pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público se enquadram aos mesmos da decretação da prisão preventiva.

Assim, passo a analisar se é ou não o caso de decretar a prisão preventiva do réu.

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado. Explico.

Conforme se extrai dos autos no dia 18/09/2018 a
vítima
e o suspeito estavam em um bar onde tiveram uma discussão. Após esta discussão o suspeito foi até sua residência e voltou um tempo depois. Quando ele retornou se dirigiu diretamente até o banheiro, onde demorou um pouco. Ante tal demora a
vítima
ficou desconfiada e saiu do bar se dirigindo sentido a sua casa, a qual ficava nos fundos deste bar. Em seguida
o suspeito saiu do banheiro e seguiu a
vítima
, tendo ela, ao visualiza-lo, saído correndo. Acontece que a
vítima
ficou encurralada, eis que sua casa não tinha saída para a rua tampouco para o lote dos fundos, a seguir foram ouvidos dois disparos de arma de fogo e o suspeito foi visto correndo.

Em razão disso, foi decretada a prisão temporária do réu.

Acontece que em data precedente a decretação da prisão temporária, qual seja 24/09/2019, o réu se apresentou perante a Autoridade Policial da cidade de Canarana/MT, onde entregou sua arma de fogo e disse que matou a
vítima
em legitima defesa.

No dia 03/10/2018 o réu foi preso temporariamente.

Todavia, ao menos por ora, a excludente da legitima defesa carece de lastro probatório. Isto porque houve testemunhas que contradisseram a sua versão conforme acima explanado. O réu diz ter sido encurralado pela
vítima
, mas as testemunhas ouvidas logo após os fatos disseram que foi o réu quem a encurralou.

Não bastasse esta contradição, familiares da
vítima
compareceram perante a Autoridade Policial e disseram que dias após os fatos o réu retornou
a
cidade e publicamente se gabou da pratica criminosa e ainda disse que se alguém mexesse com ele, ele mataria também.

Diante de tal contexto, verifico estarem presentes os pressupostos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
) dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Isto porque, dos fatos acima expostos se faz necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Oportunamente, explicito pormenorizadamente:

a) Considerando que foram ouvidas testemunhas as quais disseram que foi o réu quem seguiu a
vítima
até o corredor sem saída e não ao contrário conforme sustenta o réu em suas declarações;

b)
Considerando que familiares da
vítima
compareceram perante a Autoridade Policial e declararam que “passados alguns dias do homicídio, “BETINHO” retornou à cidade e passou a alardear para quem quisesse ouvir que quem se metesse com ele, ele mataria, que já tinha matado um e não custava matar o resto da família”
.

c) Considerando que o representado uma vez colocado em liberdade pode coagir as testemunhas, principalmente
os familiares da
vítima
os quais já se encontram temendo por suas integridades ante as declarações acima citadas;

d) Considerando que após a prática delitiva
o réu, mesmo não possuindo qualquer veículo automotor que pudesse auxilia-lo na fuga, deixou a cidade por meio de caronas,
vindo a somente se apresentar perante a Justiça na cidade de Canarana/MT, logo solto pode trazer imbróglios à instrução processual e dificultar a aplicação da lei penal.

e) Considerando que
o réu possui executivo de pena em tramite no Juízo de Ribeirão Cascalheira (no 1195-72.2015.811.0079) por ter lesionado uma pessoa no braço com um disparo de espingarda, logo demonstra uma conduta inclinada a pratica de delito.
Ademais, tal executivo foi distribuído no ano de 2015 e
até a presente data o réu ainda não deu
início
ao cumprimento de sua pena, eis que não localizado para tanto;

f) Considerando que o crime de homicídio qualificado desencadeia grande abalo social, principalmente em cidade pequena, onde as pessoas e os fatos se tornam plenamente conhecidos, como é o caso, sendo o decreto prisional uma forma de garantir a ordem pública;

g) A fim de evitar a insegurança, impunidade e
descredibilidade
da justiça, pela sociedade
Poxorense
, posto que a prisão se faz necessária tanto para acautelar o meio social, abalado pelo crime repugnante, como também para a manutenção do prestígio e segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em casos como em baila, em que a sociedade espera uma resposta enérgica e célere.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscitam clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do representado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.).

Por fim, há, ainda, de se considerar que um dos delitos, em tese praticado pelo representado, é crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA.
[...].

(
ID
96359450 -
p
.
0
1
/04
)
.
Destacamos
.

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da suposta gravidade concreta do delito atribuído à sua pessoa, consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta criminosa; cumprindo registrar, ademais, que, conforme constatado no laudo de necropsia (ID
96359450 - p. 20/25
), a vítima
foi atingida por vários disparos de arma de fogo, que lhe provocaram lesões no fêmur direito, nos ossos da base do crânio e nos ossos
parientais
, causando-lhe traumatismo
crânio-encefálico
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Além disso, a magistrada destacou que o paciente
tem
processo executivo de pena em trâmite na Comarca de Ribeirão Cascalheira
-MT
(PEP n. 1195-72.2015.811.0079), por ter sido condenado pelo crime de lesão corporal, em razão de ter lesionado uma pessoa no braço com um disparo de espingarda,
circunstância que constitui elemento objetivo identificador do
periculum
libertatis
, ficando patente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Registre-se, ainda, que
a magistrada ressaltou a necessidade de decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que
familiares da vítima
relat
aram
à autoridade policial que tem
iam por suas integridades físicas, pois, dias após os fatos,
o
acusado teria r
etorn
ado à
cidade e
ameaçado de matar o restante da família, caso “alguém mexesse com ele”
, de forma que a
sua
soltura poderá influenciar negativamente na busca da verdade real, contribuindo negativamente na apuração dos fatos, pois certamente as testemunhas não se sentirão a vontade para relatarem o que sabem acerca dos fatos.

Se isso não bastasse
,
é imperioso destacar a informação prestada pela magistrada no ID
97878976
, dando conta que o mandado de prisão expedido em desfavor d
o
paciente não foi cumprido até o momento, eis que el
e
se encontra foragid
o
.

Assim, não
há qualquer dúvida
que o
prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Dessa forma,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da

periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime, e também para resguardar a instrução processual
.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
e a assegurar a instrução do processo
.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
registrar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazad
o
nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Antônio Roberto Lopes Ferreira
e, por consequência,

denego

a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021